Tribunal: TJMT
Processo: 1002635-40.2022.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002635-40.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSEANE DOS SANTOS - CPF: 028.283.563-61 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE), ROSEANE DOS SANTOS - CPF: 028.283.563-61 (RECORRIDO), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CESSÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES EM NOME DA AUTORA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO –
RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
–
RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 150667617
, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente o pedido inaugural, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do evento danoso, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.

Ainda, declarou a inexigibilidade dos débitos discutidos nos autos,

nos valores de
R$ 304,00 (trezentos e quatro reais), R$ 396,00 (trezentos e noventa e seis reais), R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais)
. Mantendo a liminar concedida nos autos.

Dessa sentença recorreram a reclamante e o reclamado, aquela objetivando a
majoração dos
danos morais, com a aplicação dos juros moratórios a partir do evento danoso, enquanto o demandado, em suas razões recursais, alega:

1) Ausência de provas do dano moral;

2)A afronta a Súmula 385 do STJ;

3) A redução do
quantum
indenizatório
.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Contrarrazões apresentadas pelas partes nos ids. 150667625 e 150667626

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Da análise dos documentos lançados no id. 150667593, constata-se que a autora teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, sendo que tal fato, por si só, induz a presunção de que haja abalo ao crédito e responsabilidade caso não se tenha justificativa para tal.

O demandado, em sede de contestação (ids. 150667607/150667610/150667611/150667612), juntou os termos de cessão de crédito e a notificação.

No entanto, não logrou êxito em demonstrar a contratação pela autora do serviço que originou os débitos negativados,
mostrando-se indevida a inclusão do nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito
.

No que tange aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que a autora, por ocasião das negativações combatidas nestes autos
(19/11/2019
), já possuía outras anotações preexistentes no cadastro de inadimplência
,
conforme consulta abaixo:

São Paulo, 10 de Janeiro de 2023

Carta No
HA0123016275

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
02828356361

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 02828356361:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

NATURA COSMETICOS S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

1500809605001

05/09/2017

30/10/2017

09/11/2017

03/04/2018

261,18

Empresa

NATURA COSMETICOS S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

1608378037001

15/08/2017

30/10/2017

09/11/2017

03/04/2018

268,36

Empresa

NATURA COSMETICOS S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

1608570419002

11/09/2017

30/10/2017

09/11/2017

03/04/2018

170,96

Empresa

NATURA COSMETICOS S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

1608570419003

02/10/2017

14/11/2017

24/11/2017

03/04/2018

170,97

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000922568216

20/09/2019

18/10/2019

04/11/2019

19/12/2019

3.463,68

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000922676439

20/09/2019

18/10/2019

04/11/2019

19/12/2019

1.300,89

Empresa

FIDC NPL2

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00001500809605.1

05/09/2017

19/11/2019

19/11/2019

08/03/2022

304,01

Empresa

FIDC NPL2

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00001608378037.1

15/08/2017

19/11/2019

19/11/2019

08/03/2022

316,13

Empresa

FIDC NPL2

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

001608570419.2-3

11/09/2017

19/11/2019

19/11/2019

08/03/2022

396,64

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000922568216

20/12/2019

20/01/2020

06/02/2020

07/02/2020

3.377,35

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000922676439

20/12/2019

20/01/2020

06/02/2020

07/02/2020

1.401,59

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000922676439

20/03/2020

04/08/2020

12/09/2020

05/10/2020

1.565,16

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000922568216

20/03/2020

04/08/2020

12/09/2020

30/10/2020

4.069,04

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000922568216

20/05/2020

06/11/2020

29/11/2020

19/11/2020

§

4.113,40

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000922568216

20/03/2021

27/04/2021

17/05/2021

13/10/2022

2.660,20

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000922676439

20/04/2021

18/05/2021

30/05/2021

19/04/2022

373,39

Empresa

BANCO SANTANDER S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

DE04168020074808

16/11/2021

22/01/2022

05/02/2022

31/05/2022

269,85

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

028283563000061FI

04/01/2022

03/02/2022

04/11/2027

07/02/2022

§

103,35

Empresa

EQUATORIAL MARANHAO DISTR ENERGI SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0202202003301321

28/02/2022

18/05/2022

07/06/2022

16/06/2022

104,89

Empresa

EQUATORIAL MARANHAO DISTR ENERGI SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0202203006032034

28/03/2022

18/05/2022

07/06/2022

16/06/2022

110,10

Empresa

BANCO SANTANDER S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

DE04168020074808

03/06/2022

14/06/2022

27/06/2022

24/09/2022

286,51

§ - Não disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

EQUATORIAL MARANHAO DISTR ENERGI SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0202204008736815

28/04/2022

18/05/2022

07/06/2022

109,16

Empresa

ATIVOS S.A SECURIT CRED GEST COB SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

922676439

20/04/2021

20/05/2022

02/06/2022

421,42

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

028283563000061EC

11/07/2022

27/07/2022

09/08/2022

81,99

Empresa

BANCO SANTANDER S/A

SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

DE04168020074808

03/12/2022

13/12/2022

26/12/2022

300,57

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito

emitido por meio eletrônico em 10/01/2023 às 14:39:23

==================================================================================================================

Assim, não restando demonstrada a ilegalidade das negativações preexistentes, nem que sejam objeto de discussão judicial, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou parcial provimento
ao
recurso interposto pelo reclamado
para afastar a condenação a título de danos morais, ante a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ,
ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pela reclamante, condenando-a
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023